Tribunal: TJES
Processo: 5007124-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007124-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KLEYDSON WELLINGTON DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE E HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, com fundamento na ausência de requisito subjetivo, diante da prática de falta grave e histórico carcerário desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prática de falta grave ocorrida há mais de um ano e o histórico prisional negativo impedem o deferimento do benefício de livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada apresentou fundamentação idônea, com base na ausência do requisito subjetivo necessário à concessão do benefício, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
4. O Tema Repetitivo 1.161 do STJ estabelece que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses previsto na alínea "b" do inciso III do art. 83 do CP.
5. A prática de falta grave, mesmo ocorrida há mais de 12 meses, pode ser considerada como indicativa de ausência de bom comportamento, especialmente se persistirem registros negativos no histórico prisional.
6. Ausente ilegalidade ou arbitrariedade na decisão da magistrada de origem, impõe-se a manutenção do indeferimento do livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A prática de falta grave há mais de 12 meses pode ser considerada na análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, à luz do histórico prisional global do apenado.

O requisito subjetivo de bom comportamento carcerário exige avaliação ampla de toda a execução penal, não se restringindo à ausência de falta grave no último ano.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução interposto em favor de
KLEYDON WELLINGTON DA SILVA,
em face de decisão prolatada pela MM
JUÍZA DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA – EXECUÇÃO PENAL,
que, em síntese, indeferiu o pedido de livramento condicional.

Sustenta a defesa que o pleito fora indeferido com base em falta grave praticada a demasiado tempo, não podendo servir como motivo para impedir o livramento condicional.

Pois bem.

No presente caso não há manifesta ilegalidade que se irradia do decisum impugnado. A Magistrada fundamentou adequadamente a inviabilidade de deferimento do pleito em razão da ausência do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, com base na falta grave cometida pelo paciente e no seu histórico prisional.

Ademais,
é firme na jurisprudência do STJ que o fato de a falta grave ter ocorrido há 1 ano e 9 meses, por si só, não conduz à conclusão de que o apenado preenche o requisito subjetivo.

O Tema repetitivo 1161 dispõe que:
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

Destaca-se, ainda, como consta da decisão impugnada, que mesmo após a falta revelou-se a ausência de alteração relevante no comportamento carcerário do recorrente, persistindo a ausência de mérito subjetivo para o livramento condicional. A negativa foi devidamente motivada não apenas na infração disciplinar, mas no histórico prisional global do recorrente, o qual se revelou desfavorável.

Nesse sentido, é possível mencionar que:

“O cometimento de falta grave há mais de ano pode ser considerado para indeferir benefício da execução penal, quando demonstrado que o reeducando não preenche o requisito subjetivo.”
(HC 277.064/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/09/2013, DJe 24/09/2013).

O ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, relator dos recursos repetitivos originários do Tema 1.161, consignou que "A determinação incluída na alínea 'b' do inciso III do art. 83 do Código Penal, com efeito, é um acréscimo ao bom comportamento carcerário exigido na alínea "a" do mesmo dispositivo, cuja análise deve considerar todo o histórico prisional do apenado. Tratam-se de requisitos cumulativos, pois, além de ostentar bom comportamento durante todo o período de cumprimento da pena, o apenado não pode ter incorrido em nenhuma falta grave nos últimos 12 meses da data da análise da concessão do benefício". Logo, a ausência de falta grave nos últimos 12 meses é um pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional e, portanto, não limita a análise do quesito subjetivo de bom comportamento.

Dessa forma,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

04

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.